Tribunal: STJ
Processo: 5094354-48.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901049 - SC
(2025/0118272-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCCA SALVATI
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
RENATA ESTIVALLET - SC028548
RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão recursal exigiria o reexame das
premissas fáticas da condenação. O Tribunal
reconheceu a autoria e o enquadramento no tráfico
com base nas circunstâncias do flagrante, com
apreensão de drogas e anotações do comércio ilícito,
além da condenação anterior por organização
criminosa ligada ao tráfico e da incompatibilidade
entre o padrão de vida e a renda declarada.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55182590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4515d6d2-63f4-49f9-8a46-9fb912343c0c

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4515d6d2-63f4-49f9-8a46-9fb912343c0c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901049 - SC
(2025/0118272-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCCA SALVATI
ADVOGADOS
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
RENATA ESTIVALLET - SC028548
RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão recursal exigiria o reexame das
premissas fáticas da condenação. O Tribunal
reconheceu a autoria e o enquadramento no tráfico
com base nas circunstâncias do flagrante, com
apreensão de drogas e anotações do comércio ilícito,
além da condenação anterior por organização
criminosa ligada ao tráfico e da incompatibilidade
entre o padrão de vida e a renda declarada.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCCA SALVATI contra
a decisão de fls. 741-747, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55182627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 4711c35b-eb99-462e-9118-2534b8380005

A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada. Alega que não busca reexaminar provas, mas revalorar juridicamente
fatos já fixados, o que afasta a Súmula n. 7 do STJ.
Argumenta que as premissas fáticas estão definidas: 55 g de
maconha e 1 comprimido de
, sem balança, sem invólucros
ecstasy
individualizados, sem flagrante de venda ou mensagens de negociação, e
caderno com números genéricos sem perícia que os vincule ao tráfico.
Defende que houve uso indevido de antecedentes e de suposta
ostentação patrimonial para firmar a tipicidade, o que configuraria "direito penal
do autor" e afronta ao
do Código Penal.
art. 59
Expõe que a condenação se apoiou em presunções e em elementos
não judicializados de forma robusta, contrariando o
do CPP e impondo
art. 155
a aplicação do princípio do
.
in dubio pro reo
Requer, ao final, a reconsideração para afastar a Súmula n. 7 do STJ
ou a submissão ao colegiado, visando à absolvição ou à desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, houve aplicação da Súmula n.
7 do STJ para obstar os pedidos de absolvição e desclassificação, além de
referência à habitualidade delitiva para afastar a causa de diminuição do tráfico
privilegiado.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 742-747, grifei):
A conclusão sobre a inadmissibilidade do recurso deve ser
mantida, como se passa a explicar.
O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso interposto
pela defesa, assim fundamentou (fls. 595-597):
O recurso merece ser conhecido, por próprio e tempestivo.
A Defesa almeja a absolvição ao argumento de que não há
provas suficientes para lastrear a condenação de Lucca
Salvati pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
.
Lei n. 11.343/06)
Documento eletrônico VDA55182627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 4711c35b-eb99-462e-9118-2534b8380005

O pedido é improcedente.
A materialidade é incontroversa e decorre do Boletim de
Ocorrência n.
Auto de Constatação de
0673632/2022,
drogas
apreendidas
e
do
Laudo
Pericial
n.
2022.02.09401.22.002-50.
A autoria, por sua vez, deflui das próprias circunstâncias
da prisão em flagrante e, igualmente, da prova oral
(degravação extraída da sentença):
Ouvido em Juízo, o Policial Civil Diego Gonzales Lima
narrou que as investigações se originaram a partir de
informações recebidas na Delegacia de Combate às
Drogas pelo Policial Alex Coelho, as quais davam conta de
que Wagner Duarte, morto em
seria o dono
08/07/2022,
daqueles imóveis; que o nome dele já estava circulando no
meio policial, tendo a DECOD realizado um levantamento
e tomado ciência de que ele fora condenado em um
processo por lavagem de dinheiro, no Estado do Rio
Grande do Sul, pois estava atuando em uma organização
criminosa voltada para o tráfico de drogas; que chamou
atenção o fato de ele estar no Norte da Ilha e possuir
diversos imóveis na Servidão Airton Sena, n.o 260
(apartamentos 202, 204, 302 e 402); que no apartamento
402 estava residindo Lucca Salvati, ora acusado; que o
policial responsável pelas investigações achou que
havia necessidade de representar pela expedição de
mandado de busca e apreensão e que no dia do seu
cumprimento foi designado para se deslocar ao local,
onde foi localizada certa quantidade de maconha,
anotações relacionadas ao tráfico, um cordão de ouro
de aproximadamente R$ 50.000 (cinquenta mil reais),
além de diversa roupas de marca e um veículo BMW de
140.000 (cento e quarenta mil reais); que fez a busca
no automóvel e encontrou no local um comprimido de
; que posteriormente subiu até o apartamento e
ecstasy
analisou os documentos de dois veículos, sendo eles uma
Discovery, que fora vendida para um masculino de nome
Eder, que tinha passagem por roubo e homicídio, e um
outro automóvel vendido para um masculino de nome
Davi, com passagem por tráfico de drogas; que se recorda
que durante a entrevista o acusado mencionou o nome da
empresa 76 Rent a Car, a qual sabe que já é investigada
pelo crime de lavagem de dinheiro, pois também atua
nessa área de investigação; que o apartamento 402 é a
cobertura do edifício; que em outro inquérito instaurado
posteriormente o acusado inclusive comentou como
conseguiu residir no imóvel 90 dias após sair do sistema
prisional; que a BMW estava na posse de Lucca e que
Documento eletrônico VDA55182627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 4711c35b-eb99-462e-9118-2534b8380005

havia objetos dele dentro do veículo, tendo ele também
reconhecido o carro como sendo de sua propriedade,
mesmo estando no nome de outra empresa; que
posteriormente à prisão ora em análise o réu foi
investigado pelo crime de lavagem de dinheiro; que as
movimentações financeiras dele e das pessoas ao seu
entorno foi de cerca de 867.000.000,00 (oitocentos e
sessenta e sete milhões de reais), dinheiro oriundo do
tráfico de drogas, principalmente da Vila Sapo, que é
;
onde o denunciado atuava e era associado à época
que o núcleo das pessoas que atuavam na lavagem de
dinheiro era da Vila Sapo, que se situa na Servidão
Natalino Marinho do Rego, nos Ingleses, uma localização
bem conhecida pela atuação constante do tráfico de
drogas e do Primeiro Grupo Catarinense.
Aos elementos de prova acima mencionados some-se a
narrativa dada pelo
, o qual
Policial Civil João Otávio Luz
aduziu que participou do cumprimento do mandado de
busca e apreensão na residência do acusado em uma
operação relacionada ao tráfico de drogas; que à época
trabalhava na Coordenadoria de Operações e Recursos
Especiais e que prestavam apoio às delegacias; que neste
caso em específico, como era de alta periculosidade, já
que o alvo seria integrante da facção criminosa
conhecida como PGC, foram acionados para adentrar
na residência; que no dia da operação foram até o
local indicado e que, se não se engana, havia dois
alvos num mesmo prédio; que sua equipe adentrou na
casa de Lucca e o encontrou no quarto do imóvel; que
trabalharam de forma conjunta com a coordenadoria
de cães e que foram eles quem fizeram a busca por
drogas no local; que mesmo antes de os cães
passarem já visualizaram resquícios de drogas em
cima da mesa; que os cães apontaram para a mesa,
onde continha os resquícios, e também para o
congelador da geladeira; que também encontraram
material de anotação, a chave de um veículo BMW, que
.
o acusado afirmou ser de propriedade dele
(...) A
, mãe do
informante Astrid Kniss da Silva
acusado, afirmou que, após falecer, sua genitora deixou
para a depoente e sua irmã cinco imóveis e que pôde
ajudar financeiramente seu filho; que Lucca pedia ajuda e
que foi dando aos poucos o valor total de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais); a ele que ao sair da penitenciária
Lucca foi residir com a tia dele; que sempre emprestou seu
cartão de crédito para Lucca para ele comprar as roupas
de marca e as coisinhas dele; que com 17 ou 18 anos
Documento eletrônico VDA55182627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 4711c35b-eb99-462e-9118-2534b8380005

começou a dar algumas joias para ele, como pulseiras e
correntes.
Já a
, tia do réu, contou
informante Ingrid Kniss da Silva
que Lucca veio junto para Florianópolis quando ainda era
pequeno, no ano de 2001; que ele sempre vestiu roupas
de marca e passou a usar joias ainda na adolescência; que
sua mãe faleceu em 2015 e que ele viu a possibilidade de
investir em negócios envolvendo carro; que tanto a
depoente quanto a sua irmã emprestaram dinheiro para ele
para realizar esse investimento; que o pai de Lucca era
corretor de imóveis, tinha uma boa situação financeira e
também o ajudava.
Por fim, interrogado, o denunciado Lucca Salvati
asseverou que a polícia estava realizando uma
investigação desse tal de Wagner e foram atrás dele; que
o apartamento que estava já tinha passado por umas três
pessoas; que os policiais estavam buscando Wagner, mas
o encontraram; que detinha apenas maconha para uso
próprio; que foi levado somente por conta do seu passado;
que a BMW era financiada no nome do seu sogro; que
namorava com a filha dele e por isso estava na posse do
bem.
Observa-se do contexto que há elementos probatórios
suficientes e seguros para subsidiar a condenação de
Lucca Salvati pelo delito de tráfico de drogas descrito na
inicial acusatória.
Isso porque, sem delongas, tal qual observado pelo Juízo
a quo, "o cumprimento do mandado de busca e apreensão
na residência do acusado decorreu de ordem expedida nos
autos n.o 5089547-82.2022.8.24.0023, tendo em vista as
fundadas razões de que estivesse, juntamente com outros
indivíduos, em comunhão de esforços, realizando o
comércio ilícito e depósito de entorpecentes nos
apartamentos de números 202, 204, 301 e 402, localizados
na Servidão Ayrton Senna, n.o 260, Residencial Mariah, no
bairro Ingleses do Rio Vermelho".
Ainda, "ao contrário do que afirma o denunciado em seu
interrogatório judicial, a ordem emanada nos autos
supracitados já especificava exatamente o seu nome, não
sendo um mero acaso ser encontrado no local na posse
dos entorpecentes".
Veja-se, ademais, que junto com as drogas (maconha e
) foi apreendido um caderno com anotações
ecstasy
referentes ao do tráfico de drogas.
Não se pode olvidar, também, que o Apelante já possui
condenação definitiva, a uma reprimenda de 8 anos de
reclusão (trânsito em julgado em
,
11/11/2022) em razão
Documento eletrônico VDA55182627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 4711c35b-eb99-462e-9118-2534b8380005

de integrar a organização criminosa PGC (Primeiro
Grupo Catarinense) e atuar intensamente no tráfico de
drogas, bem como no comércio de armas de fogo -
autos n. 50639395320208240023.
Acrescente-se que os Policiais Civis que participaram da
ocorrência confirmaram em juízo a tese acusatória, de
modo que a negativa de autoria está isolada nos autos.
Em reforço, bem ponderou a Procuradoria de Justiça que,
"ainda que recebesse auxílio financeiro dos seus
familiares, a vida que o acusado ostentava, considerando
que poucos meses ele havia deixado o sistema prisional,
era incompatível com a sua renda declarada ".
Enfim, comprovadas satisfatoriamente a materialidade e
autoria delituosas do crime de tráfico de drogas, não deve
ser acolhido o pedido de absolvição e nem de
desclassificação para a figura do
da
art. 28
Lei n. 11.343/06
(posse de entorpecente para uso pessoal).
Igualmente, não deve ser acolhido o pedido para
reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do
da
art. 33
, uma vez que o apelante não preenche
Lei n. 11.343/06)
os requisitos legais necessários à concessão da benesse,
visto que reincidente (autos n. 50131005820198240023,
condenação pelo delito previsto no
do Estatuto do
art. 12
Desarmamento - trânsito em julgado em
.
27/07/2022)
O recurso tem como objetivo a reforma do acórdão para
absolver o recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas,
desclassificando a conduta para a posse de entorpecentes para
uso pessoal.
Nesse contexto, a pretensão de desconstituir tal entendimento
esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório,
providência incabível na presente sede, como antes afirmado.
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto,
ao agravo em recurso
nego provimento
especial.
Assim como demonstrado, no acórdão de origem, reconheceu-se a
materialidade do delito com base no boletim de ocorrência, no auto de
constatação das drogas e no laudo pericial, tendo havido a apreensão de 55 g
de maconha e 1 comprimido de
.
ecstasy
A autoria foi atribuída às circunstâncias da prisão em flagrante, à
prova oral produzida em juízo, especialmente aos depoimentos dos policiais
civis que participaram da diligência, e às anotações relacionadas ao tráfico
Documento eletrônico VDA55182627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 4711c35b-eb99-462e-9118-2534b8380005

apreendidas. Destacou-se, ainda, a existência de condenação anterior do réu
por integrar organização criminosa ligada ao tráfico e a incompatibilidade entre o
padrão de vida ostentado e a renda declarada.
Diante desse conjunto de elementos, concluiu-se pela comprovação
da autoria e pela correta subsunção da conduta ao crime de tráfico de drogas,
afastando-se a absolvição e a desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Quanto à desclassificação para o consumo pessoal, esta Corte
Superior de Justiça entende que:
Nos termos do
§ 2o, da
não é apenas
art. 28,
Lei n.11.343/2006,
a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a
conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal,
mas também o local e as condições em que se desenvolveu a
ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta
e os antecedentes do agente.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
963.355/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.
O acolhimento da tese recursal, desse modo, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das
premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso
especial, conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 4711c35b-eb99-462e-9118-2534b8380005

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0118272-2
AREsp 2.901.049 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50895478220228240023 50922378420228240023 50943544820228240023
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCCA SALVATI
ADVOGADO
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
ADVOGADA
: NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
ADVOGADA
: RENATA ESTIVALLET - SC028548
ADVOGADA
: RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCCA SALVATI
ADVOGADO
: CLAUDIO GASTÃO DA ROSA FILHO - SC009284
ADVOGADA
: NICOLI MORE BERTOTTI - SC025052
ADVOGADA
: RENATA ESTIVALLET - SC028548
ADVOGADA
: RAFAELA SEGATTI - SC061842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605515560254524551@
2025/0118272-2 - AREsp 2901049 Petição : 2026/0014854-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 9EDCF4BB-A2AB-4961-BE7D-F8867DF473D6